Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-47.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-47.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANNA SOARES DE JESUS - CPF: 061.065.401-28 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –DÉBITO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL – EVIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVADOS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º do CPC/2015).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, débito inexistente, negativação indevida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Do Brasil S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
Giovanna Soares de Jesus,
para declarar inexistente o débito constante do contrato nº 144203710, objeto da lide; condenar o apelante a pagar à apelada, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária desde a data do arbitramento pelo índice do INPC (IBGE) e, por se tratar de ilícito contratual, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida. Por conseguinte, condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta que deve ser rechaçado o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pela Apelada.

Defende que não houve comprovação da falha na prestação de serviço, pelo que, pede o afastamento da indenização por danos morais, argumentando, ainda, que o
“quantum”
deve ser arbitrado com moderação, jamais em um valor exorbitante sob pena de causar enriquecimento sem causa de um lado e punição excessiva por outro.

Pugna, por fim, que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da apelada.

Contrarrazões acostadas junto ao Id. 176714752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes pares:

A despeito da impugnação do apelante, não deve ser acolhida a preliminar.

Com efeito, o simples argumento de que a apelada não merece a concessão da gratuidade da justiça concedida em sede de 1º Grau, tão somente por ter ajuizado a ação via contratação de advogado particular, não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Sabe-se que o
deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura revogação em incidente próprio.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
“juris tantum”
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Assim, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º do CPC/2015).

Ante o exposto, REJEITO a impugnação.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

No caso em apreço, a apelada ajuizou a ação ao tomar conhecimento de restrição lançada em seu nome, ao argumento da inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato nº 144203710, no valor de R$ 232,70 (duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos), vencida em 16/10/2021, com inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 17/12/2021, pedindo indenização pelos danos morais sofridos.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que resta incontroverso que houve apontamento do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não restou comprovada a contratação.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora dos supostos débitos cobrados, o que, na hipótese, não ocorreu.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte apelante, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, conforme previsão do art. 14, § 3º, do diploma consumerista.

Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados à apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à insolvência.

Bem ainda, deve o julgador se atentar, também, para não arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL –– VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇAEM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1006972-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, apesar dos argumentos do recorrente, ponderando os requisitos do artigo 944 do CC, observando a proporcionalidade e razoabilidade entendo adequado, ao caso em questão, o valor da condenação arbitrada pelo Juízo “a quo”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença e majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-o em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023